Tribunal: TJSP
Processo: 1010553-12.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção de pensão por morte. Sentença de procedência. Portadora de retardo mental severo com interdição e curatela. Legitimidade passiva da entidade de previdência privada. Competência da Justiça Estadual. Enquadramento da entidade de previdência privada como responsável pela cessação do desconto. Competência administrativa para apreciar pedido de isenção do tributo. Direito à isenção nos termos do art. 6o da Lei 7.713/88. Laudo médico e documentos suficientes para comprovação da moléstia grave. Súmula 598 STJ. Restituição dos valores que deve ser pleiteado junto à União. Repetição de indébito a ser postulada por aquele que pagou o tributo. Recurso não provido, com observação.
A controvérsia trata do desconto de imposto de renda da complementação de pensão por morte diante da condição da autora, portadora de retardo mental severo, com interdição e curatela. Nestes moldes, há legitimidade passiva da entidade de previdência privada, pois detém competência administrativa para apreciar pedido de isenção de tributo, sendo a matéria afeta à Justiça Estadual, pois não se trata de insurgência quanto ao regime tributário.
Há documentação suficiente para corroborar o direito alegado, consoante dispõe o art. 6o da Lei 7.713/88. Isto porque a Súmula no 598 dispõe que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".
Quanto à alegação de restituição dos valores desde 2015, não foi imposta à ré. Somente foi reconhecido o direito à isenção, pois apenas aquela que arcou com o pagamento do imposto junto ao Fisco é titular da repetição de indébito, cabendo à autora postular os valores recolhidos junto à União.
(TJSP; Apelação Cível 1010553-12.2019.8.26.0071; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Kioitsi Chicuta

Comarca:

Bauru

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
Previdência Privada. Declaratória de isenção de imposto de renda. Pretensão desde o início da complementação de pensão por morte. Sentença de procedência. Portadora de retardo mental severo com interdição e curatela. Legitimidade passiva da entidade de previdência privada. Competência da Justiça Estadual. Enquadramento da entidade de previdência privada como responsável pela cessação do desconto.

Ementa:
Previdência Privada. Declaratória de isenção de imposto de renda. Pretensão desde o início da complementação de pensão por morte. Sentença de procedência. Portadora de retardo mental severo com interdição e curatela. Legitimidade passiva da entidade de previdência privada. Competência da Justiça Estadual. Enquadramento da entidade de previdência privada como responsável pela cessação do desconto. Competência administrativa para apreciar pedido de isenção do tributo. Direito à isenção nos termos do art. 6o da Lei 7.713/88. Laudo médico e documentos suficientes para comprovação da moléstia grave. Súmula 598 STJ. Restituição dos valores que deve ser pleiteado junto à União. Repetição de indébito a ser postulada por aquele que pagou o tributo. Recurso não provido, com observação.
A controvérsia trata do desconto de imposto de renda da complementação de pensão por morte diante da condição da autora, portadora de retardo mental severo, com interdição e curatela. Nestes moldes, há legitimidade passiva da entidade de previdência privada, pois detém competência administrativa para apreciar pedido de isenção de tributo, sendo a matéria afeta à Justiça Estadual, pois não se trata de insurgência quanto ao regime tributário.
Há documentação suficiente para corroborar o direito alegado, consoante dispõe o art. 6o da Lei 7.713/88. Isto porque a Súmula no 598 dispõe que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".
Quanto à alegação de restituição dos valores desde 2015, não foi imposta à ré. Somente foi reconhecido o direito à isenção, pois apenas aquela que arcou com o pagamento do imposto junto ao Fisco é titular da repetição de indébito, cabendo à autora postular os valores recolhidos junto à União.